Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732572-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E S P A C H O Intime-se o advogado do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que é beneficiário da gratuidade de justiça, ou proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4°). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator